Tribunal: TJDFT
Processo: 0739576-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE PAI E FILHO. MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. DIVISÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas de um lado, pela genitora do menor impúbere, visando a majoração dos alimentos para 40% dos rendimentos brutos do alimentante e inclusão da divisão igualitária das despesas extraordinárias; de outro, pelo genitor, buscando a redução dos alimentos fixados para 20% da remuneração e a total redistribuição do ônus sucumbencial, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos, fixando pensão em 2 salários-mínimos mensais, com custeio integral do plano de saúde pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Ampliação da pensão alimentícia para 40% dos rendimentos brutos, com expressa divisão igualitária (50%) das despesas extraordinárias comprovadas relativas ao menor; (ii) Redução dos alimentos para 20% da remuneração do alimentante, e redistribuição do ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana (CF/88, arts. 1o, III e 229), devendo ser fixada sempre a partir destes vetores.
4. A fixação dos alimentos deve observar a conjugação entre a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade entre ambos, conforme previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
5. As necessidades do menor impúbere são presumidas e abrangem todas as despesas ordinárias inerentes ao seu desenvolvimento (moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e vestuário).
6. A contributividade deve ser aferida com base na real situação econômica do alimentante, revelando-se adequada à hipótese a fixação em 2 salários-mínimos mensais.
7. A manutenção da obrigação de custeio do plano de saúde pelo genitor é imprescindível à proteção integral do menor, em sintonia com as normas do ECA e da Constituição Federal.
8. Considerando o regime de guarda compartilhada, impõe-se, como medida proporcional e equitativa, a inclusão expressa da obrigação de divisão igualitária (50%) das despesas extraordinárias comprovadas relativas à educação, saúde e atividades extracurriculares do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação adesiva do autor do autor desprovida.
10. Recurso do réu (menor) parcialmente provido, para determinar a inclusão da divisão igualitária (50%) das despesas extraordinárias comprovadas e necessárias ao menor.

Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo adequado, no caso concreto, a obrigação alimentar correspondente a 2 salários-mínimos mensais, acrescida da obrigação de custear plano de saúde do menor, com inclusão expressa da divisão igualitária das despesas extraordinárias comprovadas. 2. Não demonstrada alteração substancial na capacidade econômica das partes, a manutenção do patamar alimentar atende aos princípios da dignidade do menor e da solidariedade familiar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, e 1.694, §1o, e 1.703; CPC, arts. 375, 85, §11; ECA; Lei no 12.764/2012